Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706645-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: S.V.C.S. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706055-65.2021.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de demanda ajuizada por SABRINA VITÓRIA CORREA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento da importância de R$10.000,00 a título de danos morais. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 105551153. Afirma que a autora e sua genitora receberam tratamento adequado e correto pelos agentes públicos, sendo que o trabalho de parto evoluiu dentro de parâmetros de normalidade, com monitoramento rigoroso da paciente pela equipe médica. Alude a relatórios médicos firmado pelos médicos que acompanharam o trabalho de parto, segundo os quais, evoluiu dentro de padrões normais, sem maiores intercorrências. Aduz que a fratura na clavícula identificada por ocasião da avaliação da pediatra constitui intercorrência que pode ocorrer durante o trabalho de parto, de forma imprevisível e independentemente da atuação do obstetra. Trata-se de fratura prevista na literatura médica e que, felizmente, tem bom prognóstico. Esclarece que, com o diagnóstico da fratura, a autora recebeu o tratamento adequado no hospital púbico, com atendimento rigoroso dos protocolos médicos. Relata que, quando do ingresso da gestante no hospital público, não havia qualquer indicação para parto cesáreo de emergência. Destaca que, quanto à fratura de clavícula, não há qualquer indicação de que haja repercussões clínicas duradouras ou irreversíveis. Ao contrário, os documentos indicam que a evolução clínica costuma ser benigna, com cicatrização rápida e sem repercussões na vida da criança. Alega que a alegação de omissão ou falha na prestação do serviço público ressente de qualquer elemento de prova ou mesmo respaldo técnico. Colaciona julgados. Requer a improcedência do pedido. Intimada a se manifestar em réplica e indicar provas, a parte autora se manifestou em ID 108165317, ocasião em que requereu o acolhimento do pedido inicial. Em provas, o DISTRITO FEDERAL requereu a produção de prova oral (ID 110454408). O Ministério Público oficiou pelo deferimento das provas indicadas pelas partes (ID 111236981). É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a lesão na clavícula da autora identificada após seu nascimento, decorreu de falha no atendimento dos agentes públicos prestado durante a realização do parto normal de sua genitora. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), prestado durante a realização do parto normal não contribuiu para a ocorrência da lesão de clavícula na autora. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Após, ao Ministério Público.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 33191168), em síntese, que deve haver a atribuição à recorrida do ônus relativo à produção das provas constitutivas da pretensão por ela deduzida. Sustenta que não há, no caso, circunstância relativa ao serviço médico prestado à recorrida que revele a maior facilidade do Distrito Federal no sentido da produção de provas relacionadas à questão objeto da demanda. Assim, ressalta que não estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova, bem como que eventual prova pericial pode ser igualmente produzida por ambas as partes. Assim, a inversão do ônus da prova resultará em encargo excessivo imposto ao ente público. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente fixação da distribuição estática do ônus da prova, observado os critérios estabelecidos pelo art. 373 do CPC. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal, que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o parto da ora recorrida. Assim, foi proposta demanda com pedido de compensação pelos danos morais que a demandante alega ter experimentado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular declarou que o fato controvertido consiste “se a lesão na clavícula da autora identificada após seu nascimento decorreu de falha no atendimento dos agentes públicos prestado durante a realização do parto normal de sua genitora”. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No presente caso a recorrida acostou nos autos do processo de origem os relatórios produzidos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no parto em questão (Id. 101201314 e seguintes dos autos do processo originário). Além disso, o ora recorrente tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço público não foi prestado de forma defeituosa. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DO NACITURO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Cingindo-se a controvérsia à aferição da Responsabilidade Civil do Estado pela falha dos serviços médicos prestados à paciente grávida, que resultou no falecimento da filha nascitura em razão da alegada demora na realização do parto, a facilidade do ente público em reunir elementos de convicção necessários ao julgamento da lide é notória, já que é detentor de toda a documentação relacionada aos atendimentos médicos, capazes de demonstrar a regularidade das condutas adotadas e dos procedimentos realizados pelos profissionais médicos. 3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1365051, 07192082520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator